Tribunal: TJMT
Processo: 1030845-28.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
VISTOS...
Certifique-se se a parte apelada, Suzilaine Miriam Medinas Martins, foi intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação (ID no 46493139), interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Caso negativo, ou dúvida, intime-se.
Caso positivo, tragam-me os autos conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 21 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator